Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0706049-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: André Alves Rabelo Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso apelação (Id. 54664862) interposto por André Alves Rabelo contra a sentença (Id. 54664860) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, em desfavor do Distrito Federal e da banca examinadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, com o objetivo de que fosse assegurada sua permanência no certame para preenchimento de vagas ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em vagas destinadas a pessoas afrodescendentes. O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 54664333, entendeu que a banca examinadora atuou como mera executora do contrato e, por isso, determinou a exclusão do Cebraspe da relação jurídica processual.. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 54664860) que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais o apelante requereu a antecipação da tutela para que fosse assegurada a sua permanência nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada (Id. 54664862). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 54819604). O ente público ofereceu contrarrazões oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 54664864). Foi proferido o acordão que julgou o pedido formulado pelo autor procedente para, ao reformar a sentença, declarar a nulidade do ato de eliminação aludido, assegurando assim sua permanência no certame mencionado, para que figurasse na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas (Id. 59229646). O aludido ato decisório transitou em julgado aos 20 de junho de 2024. Aos 9 de julho de 2024, o apelante informou (Id. 61305482) que apesar de haver sido aprovado em todas as fases do concurso público, seu nome ainda consta na lista de candidatos “sub judice”. Assim, requer que a banca examinadora promova a inclusão do seu nome na lista definitiva dos aprovados. É a breve exposição. Decido. No presente caso a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos para a obtenção de informações referentes à inserção do nome do apelante na lista definitiva dos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo apelante (Id. 57227004), assim entendeu: “Diante desse cenário, deve ser reformada a respeitável a sentença proferida. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso interposto para, ao reformar a sentença, julgar procedente o pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade do ato de eliminação aludido, assegurando assim sua permanência no certame mencionado, para que figure na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, diante da plena demonstração da legitimidade da pretensão em exame. Diante da regra expressamente prevista no art. 85, § 11, do CPC, inverto os ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários em homenagem ao Tema repetitivo no 1059 editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. É como voto." Assim, diante da manifestação referida no Id. 61305482, determino a expedição de mandado de intimação, com a necessária urgência, a ser cumprido no Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a inclusão do nome do apelante André Alves Rabelo na lista definitiva dos aprovados, dentro das vagas reservadas aos cotistas, no concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, de acordo com acórdão proferido por esta Egrégia Corte de Justiça (Id. 57227004) Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator